Tribunal: STF
Processo: HC 87089
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Delitos de roubo qualificado e de
   latrocínio. Crime continuado. Reconhecimento. Inadmissibilidade.
   Tipos de objetividades jurídicas distintas. Inexistência da
   correlação representada pela lesão do mesmo bem jurídico. Crimes
   de espécies diferentes. HC denegado. Inaplicabilidade do art. 71
   do CP. Não pode reputar-se crime continuado a prática dos delitos
   de roubo e de latrocínio.